Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A comprovação de hipossuficiência de recurso para concessão do benefício da gratuidade de justiça está prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.
2.O art. 99 do Código de Processo Civil presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
3. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos.
4. No caso dos autos, o agravante não comprovou que sua hipossuficiência o impede de custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
5. Recurso conhecido e não provido.